Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-66.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000137-66.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (AGRAVADO), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA - CPF: 353.574.281-15 (AGRAVANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IMPUGNADA – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA

Diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento antecipado de procedência dos pedidos, tolhendo a parte demandada do direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000137-66.2022.8.11.0048

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA

APELADO:
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTERIS (proc. n. 1000137-66.2022.8.11.0048), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento do "
montante de R$ 1.174.641,03 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e três centavos), a ser devidamente atualizado, por simples cálculos, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data do cálculo que acompanha a inicial
”, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, suprimindo a necessária fase instrutória, uma vez que "
não se pode afirmar, sem a produção de prova pericial médica e a juntada do prontuário médico do paciente, se os procedimentos constantes da nota fiscal apresentada no ID 80381328 do feito de origem realmente foram realizados
".

Afirma, no mérito, a improcedência do pleito autoral por ausência de comprovação do valor devido, visto que a Apelada juntou “
apenas e tão somente a nota fiscal acostada no ID 80381328 dos autos de origem, desacompanhada de qualquer outro documento que efetivamente demonstre que o paciente usufruiu dos milhares de itens descritos na nota fiscal, mostrando-se totalmente indevida a cobrança milionária efetuada na origem
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 216843312.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
A
ção de Cobrança
ajuizada por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (proc. n. 1000137-66.2022.8.11.0048), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 1.174.641,03.

O valor seria decorrente da prestação de serviços hospitalares (internação) ao Sr. Eli Gomes da Fonseca, internado no hospital, em caráter particular, na data de 29/08/2021, tendo alta médica na data de 05/11/2021, cuja responsabilidade pelo pagamento fora assumida pela Apelante.

Em sede de preliminar, alega a Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, visto que necessária a fase instrutória para demonstração da efetiva utilização “
dos milhares de itens descritos na nota fiscal
” que serviu de base para a cobrança judicial.

E razão lhe assiste.

Com efeito, observa-se dos autos que o Hospital Apelado se limitou a juntar, para embasar o ajuizamento da demanda, nota fiscal contendo a extensa relação de itens e medicamentos que teriam sido ministrados no paciente durante o período de internação.

A lista foi impugnada pela Apelante, que afirmou que não foram juntados aos autos os prontuários médicos a comprovar a necessidade e utilização dos serviços e produtos listados, e que o valor total da cobertura hospitalar fora de R$ 380.000,00, já quitado à época da internação.

Como se vê, a questão discutida nos autos não envolve matéria meramente de direito, tampouco encontra-se suficientemente demonstrada pela prova documental já acostada aos autos, carecendo de melhor instrução processual para elucidação do direito invocado pelas partes.

Inobstante, o julgador singular
quo
dispensou a produção probatória para, ato contínuo, julgar procedente o pedido de cobrança, ao argumento de que ausência “
qualquer prova ou indício que enfraqueça a presunção de veracidade
” decorrente da nota fiscal apresentada.

Nesse cenário, diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência do pedido autoral por ausência de provas desconstitutivas seu direito, quando a parte demandada é tolhida do direito de assim proceder, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornarem à origem para a devida instrução, permitindo às partes a comprovação dos fatos alegados.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025